Tribunal: TJBA
Processo: 0503339-17.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503339-17.2018.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Rosângela Alcântara de Oliveira e outros Advogado(s): GEORGE SANTOS ARAUJO (OAB:BA15453-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA AOS INTERESSES E DIREITOS GARANTIDOS AO CURATELADO, VERSANDO O FEITO, TÃO SOMENTE, SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DE SUA CURADORA. LAUDOS TÉCNICOS, SOCIAL E PSICOLÓGICO, FAVORÁVEIS À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. DEMONSTRADA A INCAPACIDADE DO CURATELADO, PORTADOR DE RETARDO MENTAL PERMANENTE. CONSTAM NOS AUTOS ATESTADO E RELATÓRIOS MÉDICOS, ALÉM DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR, POR RAZÕES DE NATUREZA PRÁTICA E DE PROTEÇÃO EFETIVA AO INTERDITADO, CUJA CURADORA ANTERIOR PRECISOU SE AUSENTAR DO ESTADO. TROCA CONSENSUAL. PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM TODO O FEITO. PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, na qualidade de curadora especial do interditado, contra sentença que, em ação de substituição de curador, nomeou o autor da ação como curador definitivo do interditado, com base no art. 1.775, §3º, do CC e art. 755, §3º, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser anulada por supostas nulidades processuais, tais como, ausência de prova técnica atual sobre a incapacidade do interditado, ausência de entrevista pessoal e falta de análise da aptidão do requerente à curatela. III. Razões de decidir 3. O processo trata de substituição de curador, não de nova interdição. A incapacidade civil do interditado já foi reconhecida judicialmente em ação anterior, em virtude de retardo mental permanente. 4. Laudos médicos, psicológicos e sociais demonstram de forma clara e atual a persistência da incapacidade do interditado e a aptidão física, mental e moral do novo curador. 5. Documentos como certidão negativa de antecedentes, atestado de saúde e parecer social reforçam a idoneidade do requerente para o exercício do encargo. 6. A atuação do Ministério Público se deu durante todo o trâmite processual, com pareceres favoráveis à substituição. 7. Não há nulidades a serem reconhecidas, tampouco prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa. O processo respeitou o devido processo legal e os princípios da proteção integral da pessoa com deficiência. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É válida a sentença que nomeia novo curador em ação de substituição, quando fundamentada em conjunto probatório suficiente, inclusive com laudos técnicos atualizados e parecer favorável do Ministério Público, inexistindo nulidade formal capaz de comprometer os direitos do interditado." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.775, § 3º; CPC, arts. 755, § 3º e 282, § 1º; Lei nº 13.146/2015, arts. 6º e 84. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0304291-59.2017.8.05.0001, Rel. Juíza Conv. Marielza Maués Pinheiro Lima, 3ª Câmara Cível, j. 26.09.2023; TJRS, AC nº 5000055-04.2019.8.21.0109, Rel. Des. José Antônio Daltoe Cezar, 8ª Câmara Cível, j. 03.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0503339-17.2018.8.05.0113; Recorrente: Defensoria Pública do Estado da Bahia, na qualidade de Curadora Especial de Aildon Pereira Oliveira; Recorridos: Rosenildo Rocha de Oliveira e Rosângela Alcântara de Oliveira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator